Tribunal: CARF
Processo: 12267.000114/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000114/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROUTE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar o empregador de inscrever na Previdência Social segurados empregados
que lhe prestam serviços constitui infração à legislação tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 141/146, a qual julgou procedente em parte o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000114/2008-73
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000114/2008-73

lançamento decorrente do descumprimento de obrigações acessórias do período de apuração
compreendido entre 01/01/2002 a 31/10/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.125.193-1, CFL 56), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 18/10/2007, no montante de R$ 7.170,78.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 33/34), a empresa deixou de inscrever os
segurados empregados Arnaldo Cruz Meneses (01/01/2002 a 31/10/2003); Bruno de
Souza Jordão (01/08/2002 a 05/03/2003); Luis Fernando Domingos Frade (01/01/2002
a 31/10/2005); Renato Duarte Fulche (01/08/2002 a 05/03/2003); Vinicius Bueno
Davila (01/01/2002 a 04/02/2003) e Viviane Bueno Davila (14/06/2003 a 01/02/2004).
Tal conduta omissiva constitui infração ao artigo 17 da Lei n° 8.213/1991, c/c com o
artigo 18, inciso I e parágrafo 1° do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999.
2.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 133 e 134 da Lei n°
8.213/1991, artigos 283, "caput" e § 2° e 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS n° 142, de
11/04/2007, publicada no DOU de 12/04/2007, conforme Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa (fls. 35).
3. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, nem a
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento (RPS).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada manifestou-se às fls. 57/63, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese: 4.1. tais pagamentos foram efetuados às pessoas físicas, sem vínculos
empregatícios, verdadeiros trabalhadores autônomos e, como tal, inscritos na
Previdência Social como segurados contribuintes individuais;
4.2. a presente autuação fere o entendimento contido no item 30 da Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 171, de 22/08/1997, alterado pela ordem de Serviço INSS/DAF n° 181,
de 15/01/1998 de que "havendo a descaracterização de segurado autônomo, inscrito ou
não na Previdência Social, não caberá a lavratura de Auto-de-Infração — AI pela não
inscrição como segurado empregado.";
4.3. Arnaldo C. Menezes mediante delegação dos sócios, possuía amplos poderes de
direção, administração e gerenciamento da empresa, funcionando como verdadeiro
preposto destes, de forma totalmente autônoma e independente, não possuindo por
conseguinte, um requisito fundamental para que fosse caracterizada a relação
empregatícia: A subordinação jurídica;
4.4. Os segurados autônomos Bruno de Souza Jordão e Renato Duarte Fulche, foram
empregados da empresa até 31/07/2002, e após esta data prestaram em alguns meses
serviços para a empresa, de forma esporádica, tendo em vista que ambos exerciam a
função de técnicos de manutenção de radares e não havia a necessidade habitual e
permanente de seus serviços;
4.5. em 03/2003, os contratos foram retomados e o trabalho dos técnicos se tornou
necessário e permanente, então a empresa novamente os contratou como empregados;
4.6. ressalte-se ainda que neste interregno, quando necessitou dos serviços dos técnicos
acima mencionados, tais pagamentos foram corretamente escriturados na conta de
despesa "3.1.2.026 — Serviços Prestados por Pessoa Física";
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000114/2008-73

4.7. o mesmo ocorre em relação a segurada Viviane Bueno Davila, apenas diferindo
quanto ao período de afastamento que, neste caso, ocorreu entre 06/2003 e 01/2004, ou
seja, seis meses;
4.8. o segurado autônomo Vinicius Bueno Davila, recebeu apenas verbas variáveis e
não habituais, de forma descontinua, apenas quando havia necessidade de algum serviço
extra administrativo, e o mesmo era contratado para sua realização;
4.9. o Sr. Luis Fernando Domingos Frade, considerado como empregado, era na
verdade um diretor não empregado, contratado com total autonomia e com o objetivo
precípuo de aumentar o faturamento da empresa, em razão do grande conhecimento e
experiência sobre o modus operandi em que empresas que atuam no mesmo segmento
econômico que a Route Tecnologia;
4.10. todos os pagamentos aos segurados contribuintes individuais acima mencionados
foram devidamente escriturados na conta de despesa "3.1.2.026 — Serviços Prestados
por Pessoa Física";
4.11. requer a improcedência do lançamento consubstanciado no presente Auto de
Infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 141):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar o empregador de
inscrever na Previdência Social segurados empregados que lhe prestam
serviços.
Não cabe autuação por não inscrição de segurado empregado
considerado pela empresa em outra categoria, regularmente inscrito na
Previdência
Lançamento Procedente em Parte
A parte procedente foi para:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros dessa Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - Rio de Janeiro — I (RJ), JULGAR, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado, PROCEDENTE EM PARTE, com
retificação da autuação efetuada no valor de R$ 2.390,26.
Retificar a multa aplicada prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991,
combinado com os artigos 283, inciso II, alínea "b" e 373, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, conforme Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 17), tendo em vista ter sido aplicada a maior.
(...)
16. Em consulta ao sistema de informática da Receita Federal do Brasil, constatei que os
segurados Arnaldo Cruz Menezes (CPF 618.241.357-34) e Vinicius Bueno Davila,
(CPF/NIT não informado), não constam na base de dados do Cadastro Nacional de
Informações Sociais — CNIS.
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000114/2008-73

19. Desta forma, retifica-se o auto de infração para o valor de R$ 2.390,26, que
corresponde aos 2 (dois) segurados que não constam no cadastro da Previdência Social.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 151/155, em que reiterou as alegações apresentadas em sede de impugnação
quanto à parte remanescente.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
A recorrente trouxe as seguintes alegações:
Ratificamos, portanto, no presente Auto de Infração, todos os argumentos, documentos
e fundamentações apresentadas quando do recurso protocolado naquela Notificação
Fiscal.
Passemos, agora, a analisar, de per si, todos os trabalhadores que permanecerem
considerados no presente auto.
Arnaldo Cruz Menezes, que o próprio Relatório Fiscal aponta, no item 4, como tendo
exercido a "gerência e administração da sociedade".
Conforme afirmado pelo próprio Auditor, nesse mesmo item, Arnaldo Cruz Menezes,
foi nomeado para a gerência e administração da sociedade, nomeação esta que se deu
mediante alteração contratual, para que constasse na cláusula quarta - 'DA GERÊNCIA
E ADMINISTRAÇÃO' – tal delegação de poder.
Da simples leitura da supracitada cláusula, verificamos que Arnaldo C. Menezes,
mediante delegação dos sócios, possuía amplos poderes de direção, administração e
gerenciamento da empresa, funcionando como verdadeiro preposto destes, de forma
totalmente autônoma e independente, não possuindo, por conseguinte, um requisito
fundamental para que fosse caracterizada a relação empregatícia: A subordinação
jurídica.
Muito pelo contrário, seus poderes abrigavam a representação da empresa, ativa e
passivamente, em juízo ou fora dele, perante autoridades públicas e administração direta
ou indireta dos governos federal, estadual ou municipal, assinar contratos, títulos de
crédito, movimentação bancária, podendo ele ainda constituir procuradores com poderes
"ad judicia" e "ad negotia", enfim tudo o mais para o bom exercício da plena gerência.
Portanto, ilustres julgadores, nem de longe existe, em relação ao Sr. Arnaldo C.
Menezes, a subordinação jurídica, pressuposto essencial para a caracterização do
vínculo empregatício.
Com relação ao segurado autônomo citado no item 4.3, Vinícius Bueno Davila, o
absurdo em sua descaracterização é ainda maior, pois ele nunca foi empregado da
empresa.
Vinícius Bueno Davila desenvolveu trabalhos esporádicos administrativos de
Despachante, tais como, registro de alterações contratuais na JUCERJA, representação
junto a órgãos públicos para obtenção de Certidões Negativas e organização de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000114/2008-73

documentação para a participação da empresa em licitações, enfim trabalhos totalmente
eventuais, e sua remuneração era proporcional à complexidade do trabalho a ser
executado.
Assim, é totalmente inverídica a afirmação da Fiscalização de que o mesmo era
empregado da empresa, e o pior, que recebeu no período de 01/2002 a 02/2003 salário
da Notificada. Na verdade, ele recebeu apenas verbas variáveis e não habituais, de
forma descontínua, apenas quando havia necessidade de algum serviço extra,
administrativo e o mesmo era contratado para sua realização.
(...)
Por outro lado, consta à fl. 38 dos presentes autos, uma planilha elaborada pela
fiscalização em que resta evidenciado que tanto Arnaldo Cruz Menezes, quanto Vinícius Bueno
Davila receberam 13° e o que denominou-se salário, o que caracteriza a relação de emprego:

Cabia à recorrente trazer elementos de prova de forma diametralmente oposta e
não simples argumentos retóricos desprovidos de documentos.
Neste sentido, temos o disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
No mesmo sentido, o Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Em outros termos, era ônus da Recorrente comprovar suas alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000114/2008-73

Fl. 171
DF CARF MF
Original